Tribunal: TJSP
Processo: 2274338-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à CNSEG, visando localizar planos de previdência privada em nome do Agravado – Homologação de acordo celebrado entre as partes na vara de origem - Recurso prejudicado (art. 932, inciso III, do CPC/2015).
Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274338-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ PESCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274338-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10446
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10446
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2274338-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A
AGRAVADO: JOSÉ PESCI
JUIZ PROLATOR: JOSÉ ELIAS THEMER
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO -
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de
ofício à CNSEG, visando localizar planos de previdência privada
em nome do Agravado Homologação de acordo celebrado entre
as partes na vara de origem - Recurso prejudicado (art. 932, inciso
III, do CPC/2015).
Recurso não conhecido
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, sem
pedido de efeito ativo/suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
de Execução, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSeg,
sob fundamento de que eventuais valores encontrados equivaleriam
à poupança.
Alega o Agravante tentou de várias
formas recuperar o seu crédito; que não foram localizados bens
passíveis de penhora e que o plano de previdência privada tem
características de aplicação financeira e se enquadra no artigo 833,
X do CPC, não estando protegido pela impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274338-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10446
3
Recurso regularmente processado, sem a
concessão do efeito suspensivo (não houve pedido).
Dispensada a intimação do agravado
parra apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em consulta ao andamento processual de
Primeiro Grau constante no site deste E. Tribunal de Justiça
verifica-se que sobreveio decisão homologatória de acordo
realizado entre as partes, in verbis:
"Vistos etc.
Homologo o acordo celebrado entre o
exequente Banco Mercantil do Brasil S/A e o
executado José Pesci (fls. 165/170), e
suspendo o processo, nos termos do artigo 922
do CPC, até cumprimento integral da
obrigação, devendo o exequente comunicar
este Juízo, em cinco dias, contados do termo
final do acordo.
Oficie-se ao Egrégio Tribunal de
Justiça informando a homologação deste
acordo, uma vez que há agravo de instrumento
ainda não julgado. A obrigação de retirar o
nome do executado dos cadastros de proteção
ao crédito incumbe à parte que o inscreveu.
Após o encaminhamento do ofício, aguarde-se
comunicação no arquivo. Intime-se." (fl.
171/174 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274338-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10446
4
Nestas
condições,
realizado
e
homologado o acordo entre as partes, resta prejudicado o presente
recurso.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
deste recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora